Tribunal: TJSP
Processo: 1502951-97.2024.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado tentado – Rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Pretendida a redução das penas-base, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, o abrandamento do regime prisional e a aplicação da detração penal – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas – Palavras da

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado tentado – Rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Pretendida a redução das penas-base, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, o abrandamento do regime prisional e a aplicação da detração penal – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas – Palavras da vítima e das testemunhas assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Réu confesso, ademais – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base reduzidas – Compensação, de rigor, entre a reincidência e a confissão – Redução máxima pela tentativa – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Regime prisional alterado para o semiaberto – Detração – Matéria de competência do Juízo da Execução. Recurso parcialmente provido.